Tribunal: TJSP
Processo: 0003852-65.2004.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão de veículo. Cumprimento do julgado. Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. Apelação do exequente.

Cumprimento de sentença de ação de busca e apreensão no que tange aos honorários sucumbenciais.

Consoante o entendimento consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC,

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão de veículo. Cumprimento do julgado. Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. Apelação do exequente.

Cumprimento de sentença de ação de busca e apreensão no que tange aos honorários sucumbenciais.

Consoante o entendimento consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, "incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado" e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/73, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano".

Exequente que foi intimado previamente para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003852-65.2004.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado RODRIGO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003852-65.2004.8.26.0269 -Voto no 24479
2
Apelação n° 0003852-65.2004.8.26.0269
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Rodrigo dos Santos
Comarca de Itapetininga 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Miguel Alexandre Correa França
Voto no 24479
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão de veículo.
Cumprimento do julgado. Sentença que reconheceu a
ocorrência da prescrição intercorrente. Apelação do exequente.
Cumprimento de sentença de ação de busca e apreensão no que
tange aos honorários sucumbenciais.
Consoante o entendimento consolidado pela 2a Seção do STJ
no Incidente de Assunção de Competência no REsp
1.604.412/SC, “incide a prescrição intercorrente, nos processos
regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por
prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado” e
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/73,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano”.
Exequente que foi intimado previamente para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003852-65.2004.8.26.0269 -Voto no 24479
3
A r. sentença proferida a f. 174/175 destes autos de
cumprimento de sentença de busca e apreensão, movida por BANCO
DO BRASIL S/A, em relação a RODRIGO DOS SANTOS, julgou extinto
o feito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente (art. 924,
V, do CPC), sem condenação em verba honorária.
Apelou o exequente (f. 188/198) buscando a reforma da
sentença. Alegou, em suma, que: a) é necessária a intimação do
advogado para dar andamento ao feito; b) a jurisprudência é pacifica no
sentido de desconsiderar a prescrição intercorrente se o credor envidou
esforços em prosseguir com a ação, impulsionando o processo; c) o
processo de execução não pode ser extinto, mas, sim, arquivado.
A
apelação,
preparada
(f.
199/202),
não
foi
contrarrazoada.
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração
apresentados à r. sentença foi disponibilizada no DJE em 07/06/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 187); a
apelação, protocolada em 19/06/2019, é tempestiva.
Nesta ação de busca e apreensão do veículo, uma
motocicleta marca Yamaha, modelo YBR 125 K, ano/modelo 2002, de
placas DFD 2827, deferida a liminar, o bem foi apreendido e citado o réu
(f. 72/74).
O réu não apresentou contestação e sobreveio a r.
sentença que consolidou a posse e a propriedade do veículo nas mãos
do credor, condenando o réu no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
ação (f. 77).
Iniciado o cumprimento do julgado no que tange a
honorária sucumbencial (f. 80), o executado não foi localizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003852-65.2004.8.26.0269 -Voto no 24479
4
Em 19/03/2007 foi determinado o encaminhamento dos
autos ao arquivo (f. 132).
Em 06/03/2012 o exequente requereu a expedição de
certidão de objeto e pé (f. 133) e os autos retornaram ao arquivo em
22/05/2012 (f. 140vo).
Em
maio
de
2018
o
exequente
requereu
o
desarquivamento do feito e o prosseguimento da execução (f. 141/142).
O magistrado determinou a manifestação do exequente
sobre a possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente (f. 166).
Após a manifestação do exequente (f. 168/173), sobreveio
a r. sentença recorrida.
O recurso não comporta provimento.
Consoante o entendimento consolidado pela Segunda
Seção do STJ, no Incidente de Assunção de Competência no REsp
1.604.412/SC, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída
do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". E, ainda, "o termo
inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim
do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado,
do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980)".
Menciono, a propósito, o julgado:
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são
as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003852-65.2004.8.26.0269 -Voto no 24479
5
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação
extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas
nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da
entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode
extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado
para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década
após o arquivamento administrativo do processo, não houve a
intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do
contraditório.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)
No presente caso, os autos foram arquivados na vigência
do CPC/73, ou seja, em 19/03/2007 e não houve fixação de prazo de
suspensão (f. 132).
Assim, o prazo ficou suspenso até março de 2008.
Em março de 2008 iniciou-se o prazo prescricional, que na
hipótese é de 05 anos, estabelecido pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do
CC/02 (pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular) e art. 25 da Lei 8.906/94 (Estatuto da
Advocacia).
Somente em maio 2018 o exequente requereu o
prosseguimento da execução (f. 141/142), quando já decorrido o prazo
prescricional, que se findou em março de 2013.
Observo que o E. STJ, no aresto mencionado acima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003852-65.2004.8.26.0269 -Voto no 24479
6
firmou o entendimento de não ser necessária a intimação pessoal do
exequente para o início do prazo da prescrição intercorrente, mas, sim,
para que se manifeste, em respeito ao contraditório, antes da decretação
dessa prescrição, o que foi observado nos presentes autos (f. 166).
Deve, pois, ser mantida a r. sentença.
Apelação desprovida.
Morais Pucci
Relator